Tribunal: TJDFT
Processo: 0702359-02.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702359-02.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAYLA LARISSA OLIVEIRA CASSIMIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAYLA LARISSA OLIVEIRA CASSIMIRO, com pedido de antecipação da tutela recursal, para que o INAS, agravado, promova a imediata inclusão dos genitores da agravante como seus dependentes no plano de saúde. Assevera a recorrente que é aderente ao plano de saúde de autogestão dos servidores do DF e que a negativa de inclusão dos genitores como seus dependentes é indevida, pois fere a dignidade da pessoa humana e o direito à saúde. Defende a aplicação do CDC. Decido. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No caso, ausentes os requisitos da tutela vindicada. A pretensão da agravante esbarra nas normas pré-estabelecidas do plano de saúde de autogestão. O universo de beneficiários é definido com base em regras e operações complexas que levam em consideração a realidade das fontes de custeio para o fim de se manter hígido enquanto cumpre sua finalidade, que é prestar serviço assistencial à saúde aos servidores e seus dependentes. Determinar a inclusão dos genitores da recorrente a partir da premissa adotada pela agravante geraria indevido discriminem, prejudicando os demais beneficiários, que passariam a suportar o valor da despesa gerada pela inclusão de beneficiários não elegíveis. Cenário que revela descumprimento do princípio da separação dos poderes, sem justificativa suficiente para abertura de exceção. Tenho que não estão presentes a probabilidade de provimento do recurso da agravante, assim como não ficou demonstrado o risco de dano grave ou de difícil reparação que poderia ser causado pela não concessão do pedido (parágrafo único, art. 995, CPC). Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO de antecipação da tutela recursal, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.